Tribunal: TJPA
Processo: 0017206-31.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0017206-31.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: LEIDSON MARINHO AZEVEDO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE

APELAÇÃO

PROCESSO N.º 0017206-31.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM (11ª VARA PENAL)

EMBARGANTE: LEIDSON MARINHO AZEVEDO – Def. Público Alexandre Bastos

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO N.º 219.058

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des.or RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tendo sido devidamente analisada a alegação trazida ao recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

2. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu o vício baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na
29
ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezenove e vinte e seis do mês de
setembro
de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

LEIDSON MARINHO AZEVEDO, por meio do Órgão da Defensoria Pública, interpôs os presentes Embargos de Declaração em face do Acórdão nº. 219.058, desta 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, interposto pelo recorrente.

O apelo trazia irresignação contra a sentença de primeiro grau, pugnando, unicamente, pela desclassificação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, do Código Penal), para o delito de roubo simples (art. 157, caput, do CP), sob a alegação de que não restou comprovada a potencialidade lesiva da arma de fogo, já que não foi apreendida nem periciada.

Nos presentes embargos de declaração (IDs 7634208 e 7634282), a defesa pede pela reforma do já citado Acórdão, a fim de que seja prequestionada a tese referente a não incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo, ante a ausência de comprovação da efetiva utilização do armamento na empreitada delitiva.

Considerando tratar-se de embargos de declaração com efeito modificativo, determinei o encaminhamento do feito ao Ministério público, para manifestação.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva pronunciou-se pelo “conhecimento dos Embargos de Declaração, ante o preenchimento de seus requisitos legais de admissibilidade, porém, no mérito, pela rejeição do mesmo, mantendo o Acórdão guerreado em todos os seus termos e fundamentos.” Textuais

É o relatório.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, a matéria questionada, qual seja: a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, onde demonstrei, com clareza, a desnecessidade de apreensão da arma de fogo para sua incidência, sendo tal matéria, inclusive, já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça, in verbis:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula nº 14 do TJE-PA).

Leia-se o Acórdão objurgado, que trata exatamente do pleito objeto dos presentes aclaratórios ora analisados:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. INAPLICABILIDADE. DESNECESSÁRIA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vítima. (Súmula nº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenação pela referida majorante.

2) Observa-se que o depoimento da vítima é firme e esclarecedor quanto ao modus operandi do delito, sendo enfática quanto a utilização da arma como forma de ameaçá-la, tornando impossível o afastamento da majorante.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Resta claro que esta Corte de Justiça não vislumbrou qualquer ofensa aos dispositivos legais e princípios constitucionais vociferados pela defesa, pelos exatos termos e fundamentos deslindados no acórdão.

Observa-se, na verdade, que a defesa quer revisitar matéria exaustivamente analisada no acórdão embargado, o que, como se sabe, não é o fim a que se destinam os embargos de declaração.

Ademais, e como bem asseverou o D. Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva em seu judicioso parecer
“in casu, observamos que o Desembargador Relator, em seu Voto, esclareceu todos os pontos levantados em sede de Apelação Penal, reanalisando o conjunto probatório e mantendo a condenação, inclusive a incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo no delito de roubo, em nada retificando o decisum”
(Id 7634275).

Dessarte, tendo em vista que todas as questões submetidas ao crivo do contraditório desta Corte de Justiça foram enfrentadas, é desnecessária a sua reapreciação para fins de prequestionamento.

Por todo o exposto, constatado que a tese arguida pelo embargante, em seu recurso fora devidamente analisada, e não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, rejeito os embargos.

É o voto.

Belém,
26
de
setembro
de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/09/2022